Tribunal: STF
Processo: RE 1172346
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO 
ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 
N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. Extinção. Inadmissibilidade. Juros moratórios fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF. Norma que define apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Sentença reformada para prosseguimento da execução até integral pagamento do precatório. Recurso provido" (fl. 30, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 42-44, 
vol. 4).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição.



    Sustenta que “o STF, quando do julgamento da repercussão geral do 
RE n. 591.085-7, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF, em sua redação anterior à EC n. 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão” (fl. 52, vol. 4).



    Requer “seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante n. 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr desta data em diante, mantendo-se portanto – a extinção da execução Pelo pagamento nos termos da sentença de primeiro grau” (fls. 66-67, vol. 4).



    3. Em 13.11.2018, determinei a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (doc. 7).



    Em 22.9.2021, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação. 
Art. 543-B, § 3º, CPC/73 (atuais arts. 1039 e 1040 do NCPC. 02 Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Superveniente pronunciamento do STF sobre a matéria (RE 1.172.346/SP do Tema 147 e RE 1.169.289/SC, do Tema 1.037) e, no sentido de que a Súmula Vinculante n. 17, consagrou o entendimento de que não incidirão juros de mora no período entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o efetivo pagamento do precatório. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precedentes. Julgamento anterior mantido, devendo retornar os autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041, do NCPC” (fl. 2, doc. 11).



    Em 11.5.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 12).



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs o presente recurso extraordinário com agravo, no qual alega que “a questão é exclusivamente de direito e não demanda o reexame do conjunto fático probatório, devendo a Supremo Corte se pronunciar sobre a aplicação ou não da Súmula Vinculante n. 17 aos precatórios pagos com atraso, como ocorreu neste caso concreto” (fl. 4, doc. 13).



    Requer “o provimento deste recurso para reformar a r. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Fazenda estadual para que o mesmo seja devidamente processado e, no mérito, seja-lhe dado provimento para aplicar a Súmula Vinculante n. 17 ao precatório pago com atraso neste caso concreto, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (fls. 6-7, doc. 13). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal), pois a questão posta à apreciação prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir, em parte, razão jurídica ao agravante. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência, para assentar não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, ou seja, no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 
I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: 
RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. 
II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (RE n. 591.085-QO, Tema 147, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, assentei que, “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    6. Quanto ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    7. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 
3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afastou o pedido de incidência de juros de mora após a expedição do RPV, assinalando que os valores do requisitório foram pagos dentro do período constitucional. 2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, 
Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: o ‘enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição’; havendo ‘o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’’. 3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.564-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 
1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, a qual dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    À Secretaria para reautuação deste recurso como recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora